Tribunal: TJSP
Processo: 1008853-21.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008853-21.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FABRICIO PORFIRIO GUIMARAES, são apelados DIRETOR TÉCNICO DO SETOR
DE
PONTUAÇÃO
DA
DIVISÃO
DE HABILITAÇÃO DO DETRAN-SP e
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, vencido o Relator sorteado, que declara, negaram
provimento, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SOUZA NERY,
vencedor, SOUZA MEIRELLES, vencido, EDSON FERREIRA (Presidente),
OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008853-21.2020.8.26.0053
Apelante: Fabricio Porfirio Guimarães
Apelado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do
DETRAN/SP
Voto no 50.828
Administrativo. Pretendida anulação dos pontos na CNH diante
de alegada ausência de notificação das multas. Impossibilidade.
Notificação
regularmente
expedida
pela
autoridade
competente, que demonstrou a respectiva postagem, nos
termos do que dispõe a Resolução no 619/16, do Contran.
Ordem denegada em primeiro grau. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Adoto o relatório lançado pelo eminente Desembargador SOUZA
MEIRELLES, eminente Relator sorteado, que a seguir transcrevo:
Apelação cível manejada por Fabricio Porfirio Guimarães nos autos
de mandado de segurança impetrado em face do Diretor Técnico
do Setor de Pontuação da Divisão de Habilitação do DETRAN/SP,
os quais tramitaram na 3a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São
Paulo, cuja ordem foi denegada, deixando de reconhecer suposto
direito certo ao desbloqueio de prontuário de condutor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vindica o apelante a desconstituição da r. sentença, aduzindo, em
síntese, que detida análise do acervo fático-probatório legitimaria o
reconhecimento do direito suscitado, justificando a concessão da
segurança para impedir o bloqueio do prontuário do condutor e
anular os autos de infração de trânsito e imposição de multa.
Recurso tempestivo, bem processado e não-contrariado (fls. 131/134).
Em sessão permanente de julgamento virtual, apresentei divergência,
que culminou por angariar o voto da maioria dos ilustres julgadores, passando
eu a servir, então, como Relator designado.
Adiante, os motivos de meu dissenso.
Funda-se a pretensão do apelante, basicamente, na alegação de não ter
recebido as notificações referentes às infrações de trânsito que lhe são
imputadas, não lhe tendo sido, assim, possível (a) indicar o condutor
responsável ou (b) apresentar a correspondente defesa.
Razão não lhe assiste, entretanto.
Como cediço, a notificação deve ser postada em atenção ao endereço
fornecido pelo titular do veículo, que o deve manter sempre atualizado. A
legislação impõe ao proprietário ou arrendatário a obrigação de formar o
cadastro de endereços, na forma prevista no § 2o, do artigo 123, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trânsito Brasileiro.1
A legislação cumpre o princípio da responsabilidade, segundo o qual
cada condutor ou titular de veículo automotor responde pela fidelidade de suas
informações.
Os endereços constantes dos cadastros dos órgãos de trânsito não são
de responsabilidade da Administração, mas fornecidos pelos próprios
interessados.2
A notificação, salvo circunstâncias especiais, se perfaz com a
comprovação da postagem dirigida ao endereço do proprietário do veículo,
constante dos cadastros e registros do órgão emissor.
A prova da postagem pode ser feita por qualquer meio, inclusive pela
apresentação do documento interno que assim atesta. A comprovação deve ser
compatível com as exigências legais. Nesse sentido, é certo que o Código de
Trânsito Brasileiro, em seu artigo 281, exige a notificação do auto de infração,
no prazo de 30 dias da apenação (notificação da autuação).
São mitigadas as exigências para se comprovar a postagem. A lei
simplifica o procedimento para que a notificação seja considerada efetivada
com o envio para o endereço do cadastro.
1 CTB, art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de veículo quando:
(. . .)
§ 2o. No caso de transferência de domicílio ou residência no mesmo Município, o proprietário
comunicará o novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo licenciamento para alterar o
Certificado de Licenciamento Anual.
2 Destaque-se que, nos termos do § 1o, do artigo 282, do mesmo CTB, “a notificação devolvida
por desatualização do endereço do proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Demais disso, a prova da postagem pode ser feita por qualquer meio,
inclusive pela apresentação de documento interno que assim ateste. É o que se
depreende da leitura do texto do § 1o, do artigo 4o, da Resolução no 619/16, do
Conselho Nacional de Trânsito, editada para enfrentar a “necessidade de
uniformizar e aperfeiçoar os procedimentos relativos à lavratura do Auto de
Infração, expedição da notificação da autuação, identificação do condutor
infrator e aplicação das penalidades de advertência por escrito e de multa, pelo
cometimento de infrações de responsabilidade do proprietário ou do condutor
do veiculo, com vistas a garantir maior eficácia, segurança e transparência dos
atos administrativos”.3
O sistema não rompe com o princípio da ampla defesa, que estaria
descumprido apenas se o órgão de trânsito não remetesse regularmente a
notificação para o endereço fornecido pelo proprietário ou condutor.
Em decisão adotada em 11/3/2020, a E. 1a Seção do C. Superior Tribunal
de Justiça decidiu que:
Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é
obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da
imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam
3 Art. 4o - À exceção do disposto no § 5o do artigo anterior, após a verificação da regularidade e
da consistência do Auto de Infração de Trânsito, a autoridade de trânsito expedirá, no prazo
máximo de 30 (trinta) dias contados da data do cometimento da infração, a Notificação da
Autuação dirigida ao proprietário do veículo, na qual deverão constar os dados mínimos
definidos no art. 280 do CTB.
§ 1o - Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela entrega da
notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à empresa responsável por seu
envio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acompanhadas de aviso de recebimento.4
Diante de tais considerações, não é possível falar em ausência de
notificação das infrações imputadas ao apelante, nem muito menos de
irregularidades
ou
nulidades
nos
procedimentos
administrativos
correspondentes.
Por isso, meu voto orienta-se no sentido da confirmação da r. sentença
de primeiro grau que, de resto, acompanha a jurisprudência majoritária desta E.
Corte e dos E. Tribunais Superiores.
Consideram-se prequestionados, para os devidos fins de direito, os
dispositivos legais e constitucionais mencionados pelos litigantes.
Proponho, assim, à E. Turma Julgadora, o desprovimento do recurso.
José Orestes de SOUZA NERY, Desembargador
4 Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n. 372, rel. Min. GURGEL DE FARIA, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n° 1008853-21.2020.8.26.0053
Apelante: Fabricio Porfirio Guimarães
Apelado: Diretor Técnico do Setor de Pontuação
da Divisão de Habilitação do DETRAN/SP
Comarca: São Paulo
Vara: 3a Vara da Fazenda Pública
Juíza
prolatora:
Dra.
Aline
Aparecida
de
Miranda
TJSP (voto no 16659)
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com sobejo respeito aos fundamentos
gizados no voto vencedor pelo Excelentíssimo Relator e sob o
beneplácito da doutíssima maioria, roga-se vênia para deles
dissentir, propondo solução diversa.
Apelação cível manejada por Fabricio
Porfirio Guimarães nos autos de mandado de segurança
impetrado em face do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da
Divisão de Habilitação do DETRAN/SP, os quais tramitaram na 3a
Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, cuja ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
foi denegada, deixando de reconhecer suposto direito certo ao
desbloqueio de prontuário de condutor.
Vindica o apelante a desconstituição da r.
sentença, aduzindo, em síntese, que detida análise do acervo
fático-probatório
legitimaria
o
reconhecimento
do
direito
suscitado, justificando a concessão da segurança para impedir o
bloqueio do prontuário do condutor e anular os autos de infração
de trânsito e imposição de multa.
Recurso tempestivo, bem processado e não-
contrariado (fls. 131/134).
Tal, em abreviado o relatório.
Como dos autos se dessume, o mandado
de segurança foi impetrado sob o argumento de que o bloqueio
da Carteira Nacional de Habilitação CNH ocorreu por meio de
processo administrativo irregular, com ausência de notificação. Tal
circunstância teria inviabilizado apresentação de defesa e
identificação de terceiro condutor responsável pelas infrações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
trânsito, implicando nulidade absoluta. Objetiva o impetrante
concessão da ordem a fim de que obstado o bloqueio do
prontuário de condutor, bem como anuladas as penalidades
impostas.
Em
que
pese
aos
fundamentos
da
veredicção singular denegatória da segurança, o recurso
comportaria provimento.
Forremo-nos de especular quanto a poder-
se existir um regime estratificado acerca dos requisitos de forma
para o conhecimento do conteúdo dos atos administrativos de
Trânsito comparativamente a categorias outras de atos jurídicos,
em especial de direito público, tampouco o Direito de Trânsito se
acha sistematizado para que se possa reivindicar o status de
disciplina autônoma.
Não há nem poderia haver.
A matéria aqui disposta se inspira em
princípios universalmente reconhecidos pela civilização jurídica, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quais, embora oriundos do Direito Civil clássico, passaram a
compor os estatutos de todos os sistemas jurídicos modernos de
raízes romanísticas, indiferentemente sejam eles de direito público
ou privado.
Claro está que, em nome do crescente
avanço cibernético nas comunicações interpessoais, o legislador
do art. 282, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, recomendou
que alternativamente a notificação formal das penalidades se
processasse por “remessa postal” ou “qualquer outro meio
tecnológico hábil”, contanto que esse meio e aqui bate o ponto
- “assegure a ciência da imposição da penalidade''.
O regulamentador deste ato normativo
federal, ao editar o art. 3o, § 1o, da Resolução CONTRAN no 404,
entretanto resolveu sponte própria “inovar” normativamente, indo
além e desandando a valorar a eficácia da prova e, sobretudo,
no olvido de que na engenharia dos atos regulamentares não se
lhe permite que por este limitado instrumento se formulem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interpretações autênticas 5, do contrário estaria desbordando de
sua função meramente ancilar.
Isto é o que verdadeiramente ocorreu
quando se fez inserir no regulamento a seguinte expressão:
“Quando utilizada a remessa postal, a expedição se caracterizará pela
entrega da notificação da autuação pelo órgão ou entidade de trânsito à
empresa responsável por seu envio” .
Consumadas estão, pois, a incongruência e
a quebra da harmonia interna do sistema normativo porque a
tríplice função dos regulamentos é “esclarecer”, “auxiliar” e
eventualmente “complementar” o sentido da lei, não, porém,
querer-se criar ”regra nova”, o que lhe é defeso.
5 “O regulamento pode esclarecer o sentido da lei e completá-lo; mas não tem o valor de
interpretação autêntica oferecida por aquele, ou por qualquer outro ato ministerial: os
tribunais tomam conhecimento das dúvidas levantadas sobre a correção da exegese
constante de um regulamento, e, se lhes parecem procedentes, fulminam o mesmo,
consideram-no írrito e nulo, por incompatível com a lei a que se refere” - PONTES DE
MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Editora Revista dos Tribunais, 4a.
edição, Tomo LII, 1983, pp. 169-170.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Forjou-se
assim
permanente
impasse
consubstanciado no contraste lógico entre três hierarquias
normativas a Constituição, a lei e o regulamento - porquanto a
um tempo em que se manda assegurar a “ciência”,
teratologicamente se intenta forjar na “expedição” uma função
cognicional passiva que esse ato de controle documental interno
da repartição pública não detém jamais capacidade para
colmatar.
”Expedição”
é
simples
externalidade
material ao ato que não assegura a “ciência” de nada, exceto
dela própria.
Algo análogo, por assim dizer, a ter o
regulamentador vivenciado um “alzheimer léxico” 6, ao tentar
equiparar, em seus efeitos, “expedição”, “notificação” e
“ciência”, três étimos que, bastando consultar os dicionaristas,
sugerem signos distintos não somente no vernáculo como também
no plano da teoria elementar do direito.
6 “O homem tem o instinto de se jogar contra os limites da linguagem” - LUDWIG
WITTGENSTEIN, Tratado Lógico-Filosófico, Ed. Suhrkamp, 3o volume, 1967, p. 68.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cometeu-se o lapso metafísico de alçar por
“fim” algo que não ultrapassa o status de “ferramenta” (mera).
Em realidade, porém, entre preceitos que se
contradizem há que se perquirir da natureza hierárquico-estrutural
de ambos para ajuizar quanto a qual deles haverá de prevalecer
diante de uma situação de aparente conflitualidade.
E, nesse compasso de análise, a escolha
será imediata e peremptória: sacrifica-se o regulamento em
relação aos ditames da norma geral e abstrata, porque só esta
passou pelas fricções do Parlamento, legitimador da vontade
popular.
Precisemos: delineia-se relativamente óbvio
e linear que a delegação legislativa para editar regulamentos, da
qual a “resolução” consubstancia uma das espécies acessória
que é
republicanamente não legitima o artífice da regra a
contrariar ou se afastar dos paradigmas da lei-matriz, pena de
invalimento, como dilucida o notável administrativista português
MARCELLO CAETANO: in litteris.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Um regulamento não pode conter disposições
que contrariem a doutrina consagrada em lei. E a
ilegalidade dos preceitos regulamentares constitui
um vício que afeta a validade deles. Em rigor nem
seria necessária uma declaração formal de
nulidade do regulamento ilegal para fazer cessar a
sua vigência. Quando alguém se encontra perante
dois comandos normativos contraditórios - sendo
um, o da lei, hierarquicamente superior ao outro, o
do regulamento - o conflito tem de ser resolvido
optando pela norma de maior valor e desprezando
a que lhe deve estar subordinada. Mas nem
sempre é fácil tal opção e por isso as legislações
prevêem, por via de regra, ações judiciais que
permitam fixar com certeza a existência de
contradição
entre
as
normas
e
afirmar
a
prevalência da lei” 7.
Mais que uma heresia semiológica, o
inexperto redator do art. 3o, § 1o, da Resolução 404 parece não ter
atinado para a completa ineficácia, segundo o Direito Civil
clássico, da “presunção” substitutiva que feericamente quis impor,
como se essa ficção de conhecimento pelo administrado
detivesse força para “revogar” a realidade fenomênica exigível
como condição de eficácia de todo e qualquer ato jurídico
bilateral, provenha ele de uma fonte oficial ou dos nexos de
autonomia plasmados pela vontade privada8: in litteris

7 MARCELLO CAETANO, Princípios Fundamentais do Direito Administrativo, Livraria Almedina, 2a
edição, p. 84.
8 “O Direito Administrativo, se de um lado é um sistema autônomo, que pode, em regra, bastar-se a si
próprio, não é, de outro lado, um sistema inteiramente fechado em si mesmo. E, assim, as normas
secundárias que integram as suas lacunas, isto é, suprem a falta de disposições expressas, poderão
procurar-se, ou em outras normas de direito administrativo, ou naquelas de direito privado, ou ainda
naquelas atinentes a outros ramos do direito, segundo elas contemplem os casos mais semelhantes ou
as matérias mais análogas àquelas de que se trata” - SANTI ROMANO, Corso di Diritto
Amministrativo, p. 75, in ALÍPIO SILVEIRA, Hermenêutica no Direito Brasileiro, 2o. vol., Ed. Revista dos
Tribunais, 1968, p. 116.
8.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Denomina-se receptícia a declaração de
vontade que deve ser dirigida (e, pois,
comunicada ou notificada) a destinatário, ou
destinatários certos e determinados, porque só
efeitos jurídicos produz ''se” e “quando”
chegar
ao
conhecimento
daquele
ou
aqueles a quem se dirige”. 9 o grifo o foi por nós
Sem a certeza e não a mera ficção - de
que se deu a efetiva recepção ou recusado foi o ato formal de
ciência 10 pelo destinatário, a relação jurídica simplesmente não
bilateraliza, e esta vacuidade atentatória à segurança jurídica e
ao Estado de Direito Democrático faz com que o ato de
comunicação exista somente no imaginário do regulamentador e
das autoridades encarregadas de executar as normas de Trânsito,
infundindo
reflexos
sócio-familiares
sobremaneira
deletérios
porquanto grande parte dos condutores sancionados dependem
da carteira de habilitação para sobreviver.
Não por mera coincidência, ambiguidade e
equivocidade são fontes frequentes de injustiças que espreitam o
processo intelectivo do juiz que se aventure a “presumir” por
verdadeiro um fato jurídico que fenomenologicamente talvez o
9 VICENTE RAO, Ato Jurídico, Ed. Saraiva, 3a ed., 1981, p. 150.
10 O princípio da oitiva do interessado antes da decisão de algo que o afete não é apenas princípio de
justiça: é também um princípio de eficácia; porque, indubitavelmente assegura um melhor
conhecimento dos fatos e, portanto, ajuda a uma melhor administração, ademais de uma decisão mais
justa 10 - AGUSTIN A. GORDILLO, Tratado de Derecho Administrativo, t. 2, Macchi, Buenos Aires,
1980, pp. XVII-36/6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não seja.
PONTES DE MIRANDA representa, ao que
saibamos, talvez uma das raras inteligências brilhantes que
monograficamente
discorreram
sobre
a
questão
do
conhecimento dos atos jurídicos, tema que não se deixa seduzir
por nenhuma complexidade teorética e essencialmente não se
distingue, em seus efeitos práticos, do trato dispensado com
uniformidade tanto em matéria privatística quanto publicística:
“Onde e quando o negócio jurídico
atinge a esfera jurídica de outrem,
bilateraliza-se ele, para que não se
quebre o princípio da incolumidade das
esferas jurídicas'' 11.
Malsinado embora, o texto do art. 3o, § 1o,
da Resolução CONTRAN no 404, parece, ao que sinto, ter se
inspirado num excelente, mas constitucionalmente inexequível
propósito: o de transfundir do esplêndido aparato conceptual do
Direito Tributário para o Direito de Trânsito o princípio da
11 PONTES DE MIRANDA, Tratado de Direito Privado, Parte Geral, Tomo III, 4a edição, 1983, Editora
Revista dos Tribunais, p. 137.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
praticabilidade 12, que se constitui de um “complexo de técnicas
cujo objetivo primacial é viabilizar a adequada execução do
ordenamento jurídico por meios materiais mais eficazes e menos
onerosos”.
“Meios materiais menos onerosos”, sim,
“mais eficazes”, evidentemente que não !

Vejo sobredito desiderato bem estampado,
à guisa de ilustração, na circunstância deveras notória de que a
constatação das infrações de trânsito há sido feita por
instrumentos eletrônicos de precisão cada vez mais sofisticados
(atente-se, a propósito, o art. 2o, da Resolução CONTRAN no 404, que admite
inclusive
constatação
por
“reações
químicas”),
em
crescente
informatização do sistema fiscalizador, de molda a que importe
trazer à concretude também no ciclo sancionatório um dos
12 “O atingimento dos fins de interesse público por elas objetivado, quais sejam, o adequado
cumprimento de seus comandos pelos seus administrados, de maneira simples e eficiente, bem como
a devida arrecadação de tributos” - REGINA HELENA COSTA, Praticabilidade e Justiça Tributária,
Ed. Malheiros, 2007.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pinaculares princípios administrativos - o da eficiência 13 - essencial
ao aperfeiçoamento gradativo, intrínseco e extrínseco, de
qualquer modalidade de serviço público.
Mas, é quase supérfluo alvitrar-se que acima
das normas do Código de Trânsito e das Resoluções de
conveniência arrecadatória troneja, entretanto, a Sexta Carta
Republicana, cujo preceptivo do art. 5o, LV não contemporiza com
o axioma de assegurar a “direito ao contraditório e a ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”, comuns ao
procedimento administrativo e ao judicial.
Repita-se à exaustão: “com os meios e
recursos a ela inerentes”.
13 No sistema jurídico brasileiro (...) o princípio da eficiência diz mais do que a simples exigência de
economicidade ou mesmo de eficácia no comportamento administrativo para desencadear os
resultados pretendidos. A eficácia relaciona, de uma parte, resultados possíveis ou reais da atividade
e, de outro, os objetivos pretendidos. A eficiência pressupõe a eficácia do agir administrativo, mas
não se limita a isto. A eficácia é, juridicamente, um prius da eficiência. A imposição de atuação
eficiente, do ponto de vista jurídico, refere a duas dimensões da atividade administrativa
indissociáveis: a) a dimensão da racionalidade e otimização no uso dos meios; b) a dimensão da
satisfatoriedade dos resultados da atividade administrativa pública - PAULO MODESTO, Notas para
um debate sobre o princípio da eficiência. Boletim de Direito Administrativo n. 11. Ano XVI, p. 836. São
Paulo: NDJ, 2000.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Talvez se afigure oportuno conectar-nos aos
cultores perspicazes do Direito Público para quem 'o instituto due
process of law encontrou nas searas do direito administrativo um campo
extremamente fértil para a sua mais recente afirmação'. 14
Quadra
de
o
grande
desafio
do
administrativismo latino ser o aperfeiçoamento em maior latitude
da tecnicalidade do procedimento administrativo com vistas a
aproximá-lo o quanto mais das garantias do processo judicial,
sendo o juiz o deontólogo que se imbui do dever de concretizar tal
avanço 15.
A liberdade ritualística das Resoluções é,
pois, consentida apenas nos meios e não nos fins 16 e mesmo assim
com
severas
restrições
nos
procedimentos
punicionais
especialmente, porque algumas reservas pétreas da Carta Mãe,
14 CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, O Devido Processo Legal e a
Razoabilidade das Leisna Nova Constituição do Brasil, Rio de Janeiro, Forense, 1989, p. 319.
15 “Aumentar a proteção dos particulares, aproximando o procedimento administrativo do modelo
jurisdicional”
- CÉLINE WIENER, Vers une Codification de la Procedure
Administrative
Étude de Science Administrative Comparée, Paris,
1975, p. 60.
16 “Em matéria de fins, não existe jamais para a Administração um poder
discricionário” - ROGER BONNARD, in Revista de Direito Administrativo, FGV.,
Outubro-Dezembro-1948, pp. 73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como a identificação do infrator, direito à defesa e ao
contraditório, recorribilidade e fundamentação das decisões,
constituem valores universais a salvo de ato dispositivo sequer do
legislador de Trânsito, quanto mais do residual de praticabilidade
admitida ao regulamentador e ao aplicador.
Se se cogitou da 'remessa postal' como
meio alternativo de comunicação formal, vem à obviedade que
somente pode ter querido se referir à remessa que tenha logrado
chegar ao destinatário, doutro modo o ato administrativo não terá
sequer atendido à finalidade de conhecimento para a qual
precipuamente criado, e isto, a nosso sentir, soa elementaríssimo
em termos de lógica jurídica.
O que acabado de esgrimir recebeu pela
pena excelsa de PONTES DE MIRANDA, o Luminar, veemente
reprovação ao que chamou de “abuso de confiança” por parte
do agente regulamentador:
“Nem
a
doutrina
jurídica
das
Constituições, nem a ética podem
acolher esses constantes abusos de
confiança com que as repartições,
pretextando
regulamentar,
inserem
nos textos de decretos revogações e
derrogações de lei. O jurista e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juiz tem de repelir esses atentados;
e não pode o juiz, diante de texto
de lei que outra lei não derrogou
nem revogou, atender o texto de
qualquer decreto do Poder Executivo
que seja contrário à lei” 17.
O ônus da prova no caso em apreço
compete ao remetente e não ao destinatário, isso porque entre a
expedição de uma notificação e sua real recepção podem
interpor-se múltiplos fatores impedientes calcados em caso fortuito
ou força maior, que não a simples omissão em atualizar o domicílio
ou mesmo uma tentativa, aliás, inócua, de ocultação.
A mais disto, uma infinidade de suposições
factuais plausíveis, e que não cabe aqui sindicar, podem
contaminar essa pretensa boa intenção do regulamentador do
Trânsito, bastando, ad exemplum, destacar a possibilidade de
extravio dentro das agências dos Correios ou já nas mãos do
carteiro ou ainda depois de recepcionadas nas portarias dos
condomínios(comuníssimo o erro de entrega interna entre os moradores),
as viagens por tempo superior ao prazo de defesa, enfermidades,
internações hospitalares prolongadas, separação de casal,
pandemia etc.
17 PONTES DE MIRANDA, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, Tomo I, 1973,
p. 6.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dizer da insuficiência da exibição de uma
simples
planilha
contendo
os
nomes
dos
condutores
presumivelmente notificados - documento de mero controle
interno e passível de manipulação por agentes públicos
inescrupulosos ou simplesmente relapsos - não revestido daquela
mesma
presunção
de
legitimidade
inerente
aos
atos
administrativos em geral - é com dizer do não-atendimento ao
requisito da segurança na bilateralização do sobredito ato
jurídico.
Se tais planilhas nimbadas fossem de
certeza e confiabilidade como técnica de comunicação, quão se
tenta persuadir, não haveria um número significativo de processos
judiciais de anulação calcados em notificações postais enviadas
com erro de domicílio, nos quais, mesmo assim, o procedimento
teve sequência e sancionado o suposto infrator.
Desimportante
o
rito
mobilizado
pelos
supostos infratores para acionar-se a jurisdição porquanto no mais
restritivo deles a ação civil de rito sumário especial, em que a
comprovação do direito tem de ser de plano a autoridade tida
por coatora não é senão o agente que praticou o ato ou se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
omitiu em nome da Administração e, por fazê-lo no exercício de
função pública 18, sua condição é a de mero depositário dos
documentos que compõem o procedimento administrativo de
Trânsito, portanto, obrigado estando a deles prestar contas.
E, como tal, em juízo ou fora dele, jamais se
despem
dos
poderes-deveres
de
agir
com
legalidade,
moralidade, eficiência, publicidade e imparcialidade. (ipso facto as
“informações” constituem ato personalíssimo da autoridade, indelegável ao
advogado ou procurador).
Curial que as “informações” requisitadas de
que trata o art. 7°, I, da Lei 12.016/2009, corretamente assimiladas
pelo
tratadismo
como
meio
de
prova 19,
devem
ser
fundamentadas e completas, naturalmente vedando-se formulá-
las em estilo formulário ou sob padronização redacional.
Convinhável nunca olvidar-se que todos,
18 Existe função quando alguém está investido no dever de satisfazer dadas finalidades em prol do
interesse público, necessitando, para tanto, manejar os poderes requeridos para supri-las. Logo, tais
poderes são instrumentais ao alcance das sobreditas finalidades. Sem eles, o sujeito investido na função
não teria como desimcumbir-se do dever posto ao seu cargo. Donde, que os titulariza maneja, na verdade,
deveres-poderes, no interesse alheio - CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, Elementos de
Direito Administrativo, 2a ed. São Paulo, Ed. RT, 1991, p. 23.
19 Apesar da dissidência sobre a questão, sigo a vertente mais moderna, defendida por FREDIE
DIDIER JÚNIOR, no sentido de que as informações da autoridade coatora são sim meio de prova
Cf. Recurso de Terceiro: Juízo de Admissibilidade, p. 128-30.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
especialmente os servidores públicos, possuem o dever de
colaborar com a justiça na descoberta da verdade e assim o
dever consectário de demonstrar que não agiram abusivamente
ao sancionar a infração de trânsito.
Gravita-se, nesse compasso de inflexão, no
espectro doutrinário da cognominada “teoria da carga dinâmica
das provas”, segundo a qual o ônus probante deve ser cometido,
em circunstâncias especiais, àquele que melhores condições
reúna de lhe demonstrar o alcance e a eficácia.
Recrutemos, assim, síntese sobremaneira
elucidativa concebida pelo intelecto erudito do eminente
Magistrado e Jurista ANTONIO JEOVÁ SANTOS: in litteris
“Esta, a carga dinâmica das provas,
funciona
como
um
ferramental
adequado para retirar de sobre os
ombros do ofendido o ônus de efetuar
a prova diabólica, aquela que para
emergir exige extrema dificuldade,
senão impossibilidade. Segundo este
entendimento,
é
bom
repetir,
é
considerada a distribuição do ônus
da
prova.
Coloca-se
sob
a
responsabilidade da parte que se
encontra em melhores condições de
provar, a carga de levar a prova
para o ventre dos autos. Porque essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regra não está presa, nem cativa a
preceitos de rígida divisão sobre a
quem incumbe o ônus de provar, mas
esse
ônus
sempre
depende
das
circunstâncias do caso concreto e da
qualidade do demandante é que, ditas
regras, assumindo caráter dinâmico,
contrasteando com aquelas rígidas,
surge o nome de carga dinâmica” 20.
Aos mais eticamente argutos - mas apenas
a eles - não passa desapercebido que a imparcialização das
ações sancionatórias em quaisquer das ramificações do direito
público expressa aperfeiçoamento do Estado e burila a
consciência de cidadania, índice e fator de civilização,
resgatando na inteireza a vocação pedagógica das multas.
Com a vertiginosa impersonalização havida
nos meios eletrônicos de constatação das infrações de trânsito
cada vez mais refratárias às abordagens flagranciais dos
infratores, as inconstitucionais notificações fictas, a fundamentação insuficiente nos julgamentos dos recursos
administrativos e as “informações” consabidamente lacônicas ou
formulárias prestadas pelas autoridades nas ações judiciais, são
subterfúgios oficiais que empiricamente assomados denotam que
gota a gota o “direito ao contraditório e a ampla defesa, com os
20 Dano Moral Indenizável, Editora Método, 3a edição, São Paulo, 2001, p. 563.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meios e recursos a ela inerentes” vem sendo estruturalmente
minados.
Perspectivável assim que um condutor
venha a perder o diploma para dirigir sem ter praticado a infração
de trânsito que excedeu à pontuação máxima.

Copiosos julgados deste Tribunal de Justiça
há que batalham por uma maior efetividade social dos
procedimentos administrativos de Trânsito:

MULTA DE TRÂNSITO - DUPLA NOTIFICAÇÃO -
Ausência - Nulidade - Inteligência dos Art. 281,
282 ambos do Código de Trânsito Brasileiro -
Lista genérica de postagem que não demonstra
o
efetivo
recebimento
da
notificação
Sentença reformada,
preliminar
afastada
e
recurso
provido. (TJSP,
Ap. Cív.
no
0044773-59.2009.8.26.0053, Rel. Des. MOREIRA DE CARVALHO, 9a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.5.2014).

Multas de trânsito. Relação de notificações para
postagem entregues ao Correio. Documentação
insuficiente aos parâmetros estabelecidos pelo
Código de Trânsito Brasileiro (artigos 280 e 282).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Critério
para
notificação.
Súmula
312,
STJ. Recurso provido.
(...)
O apelado provou a existência da lavratura do
auto de infração de trânsito e a respectiva
relação
de
notificações
para
postagem entregues ao Correio, de acordo com
os documentos de fls. 71 e 74. Provou, portanto,
ter
havido a
remessa
da
dupla
notificação determinada no Código de Trânsito
Brasileiro, a saber, notificação da autuação e
notificação da penalidade imposta.

Entretanto, a listagem nominada Relação de
Notificações
Para
Postagem
Entregues
ao
Correio, é documento que, à evidência, não se
encaixa no rigor do artigo 282, caput, do Código
de Trânsito Brasileiro.

É documento apenas para controle do apelado,
não indicativo de recebimento das notificações
pelo autuado.

Os relatórios de postagem, como observei, não
mostram
o
cumprimento
de
nenhum
dos
momentos exigidos pela lei, o que equivale à
falta de notificação exigida no Código de
Trânsito Brasileiro.

Embora assim tenha acontecido, não se verifica
o estrito cumprimento ao Código de Trânsito
Brasileiro, pois é entendimento pacífico do E.
Superior Tribunal de Justiça Súmula 312, da
necessidade de dupla notificação (...) (TJSP, Ap. Cív.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 0039413-41.2012.8.26.00053, Rel. Des. BORELLI THOMAZ, 13a
Câm. de Dir. Púb., j. 28.8.2013 o grifo o foi por nós)

Decerto que esse gravame de efeitos meta-
individuais socialmente inestimáveis tende a protrair-se até que o
Augusto Superior Tribunal de Justiça profira a última palavra sobre
a legalidade21 e o Excelso Supremo Tribunal Federal balize a
questão sob o enfoque da constitucionalidade.

No caso vertente, a documentação que
acompanhou a peça de informações a fim de comprovar que a
parte impetrante teria sido cientificada (fls. 63/110) não se presta a
demonstrar que as notificações foram efetivamente entregues no
endereço constante do prontuário do condutor, porquanto,
reafirme-se, tais documentos indicam a mera postagem das
notificações.
Ante o exposto, era de rigor a reforma do
julgado, a fim de conceder a segurança para anular o processo
administrativo que culminou na imposição de bloqueio do
prontuário de condutor, nos termos da fundamentação supra.
21 Note-se que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n° 372 foi julgado
improcedente, logo, não uniformizou, e se não uniformizou não produziu o efeito vinculante
de juízes e tribunais recitado pelo art. 927, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Postas tais premissas, por meu voto, dava
provimento ao apelo.
Souza Meirelles
Relator Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ORESTES DE SOUZA NERY
11F9B62F
7
26
Declarações de
Votos
JOSE ROBERTO DE SOUZA MEIRELLES
120FB1CC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1008853-21.2020.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.